Tribunal: TCU
Processo: 023.253/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de fraudes em licitações para as obras de implantação da Refinaria Abreu e Lima, também denominada de Refinaria do Nordeste (Rnest), em Ipojuca/PE. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo apartado do TC Processo 016.119/2016-9 , com o objetivo de tratar do exame da manifestação da empresa CR Almeida S.A. - Engenharia de Obras quanto à sua responsabilização concernente à prática de fraudes a licitações conduzidas pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para a implantação da Refinaria do Nordeste (Rnest), em Ipojuca/PE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela CR Almeida S.A. - Engenharia de Obras; 9.2. com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar a inidoneidade da empresa CR Almeida S.A. - Engenharia de Obras (33.059.908/0001-20), pelo prazo de 3 (três) anos, para participar de licitações na administração pública federal, bem como em certames promovidos na esfera estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.3. dar ciência deste acórdão: 9.3.1. à Controladoria-Geral da União para a inscrição da empresa indicada no item 9.1 deste acórdão no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS); 9.3.2. à empresa responsável, à Força-Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná e à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União no Paraná.